Tribunal: TJSP
Processo: 2176747-62.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão, as apreensões feitas e a conduta adotada pelo acusado indicam a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando as circunstâncias da prisão, as apreensões feitas e a conduta adotada pelo acusado indicam a ocorrência da traficância – crime grave – e, além disso, não há dados que enfraqueçam os fortes elementos justificantes da prisão processual.
2. Evidente o risco à ordem pública quando o paciente, reincidente específico, volta a delinquir, demonstrando a ineficácia de medida cautelar diversa da prisão.
3. Ordem denegada, vez que não configurado o constrangimento ilegal suscitado.